Tribunal: TJSP
Processo: 2081708-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, que não possui previsão legal, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência nos casos em que reste evidente, de plano, a nulidade da execução ou veicule outra matéria de ordem pública, desde que prescindível a dilação probatória – Exegese da Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, que não possui previsão legal, é admitida pela doutrina e pela jurisprudência nos casos em que reste evidente, de plano, a nulidade da execução ou veicule outra matéria de ordem pública, desde que prescindível a dilação probatória – Exegese da Súmula n.o 393 do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial da correção monetária e juros de mora em "fração de mês" – Conhecimento da matéria – Admissibilidade.

1. CORREÇÃO MONETÁRIA – O termo a quo calculado nas Certidões de Dívida Ativa não corresponde ao que foi impugnado na exceção de pré-executividade – Descabimento da insurgência.

2. JUROS DE MORA EM "FRAÇÃO DE MÊS – Exegese do artigo 96, § 1.o, item 2, da Lei Estadual n.o 6.374/1989, com a redação atribuída pela Lei Estadual n.o 16.497/2017 – O C. Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, reconheceu, como teto para a cobrança de juros, a Taxa SELIC – Logo, a aplicação de juros de mora de 1% para a "fração de mês" também deve observar o limite da Taxa SELIC – Decisão reformada somente neste aspecto, acolhendo-se em parte o pedido da exceção e determinando-se o recálculo das CDAs somente quanto aos juros de mora em "fração de mês", com condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios calculados no importe mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido – Recurso provido em parte.